Tribunal: TJDFT
Processo: 0752843-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS REDUÇÃO DOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. GENITOR DESEMPREGADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os alimentos provisórios, consoante determina a Lei 5.478/68, são aqueles fixados liminarmente pelo juízo, antes de ouvir a parte contrária, para que não haja prejuízo ao alimentando na pendência do julgamento definitivo da ação de alimentos. Assim, não há que se reformar a decisão agravada nos casos em que a análise prévia das provas juntadas aos autos demonstre que o Juízo de Primeiro Grau agiu com proporcionalidade e atento ao trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade.
2. O fato de estar desempregado não implica dizer que esteja inapto ao exercício de atividades remuneradas para que, de alguma maneira, consiga garantir o sustento de seus filhos, salvo em caso de alguma situação especial, a qual não restou devidamente demonstrada nos autos.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.